Tribunal: TJBA
Processo: 8108208-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108208-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (CREDCESTA). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. OPERAÇÃO QUE SE ASSEMELHA AO CRÉDITO CONSIGNADO “TRADICIONAL”. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA, MENSAGENS OU DOCUMENTO QUE INFORMEM AO CONSUMIDOR A MODALIDADE CONTRATADA. ERRO SUBSTANCIAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO “TRADICIONAL”. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS POSSÍVEIS VALORES COBRADOS A MAIOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MODULADO NO EAREsp: 676.608/RS. OCORRÊNCIA DO DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8108208-21.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
RAIMUNDO DA SILVA
e
Recorrido
BANCO MASTER S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO APELO.

Salvador, .